Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EXECUTADO PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM IMÓVEL. PENHORA DE UM DELES. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada, afastando a alegação de impenhorabilidade dos imóveis do executado.
2. para a caracterização do bem de família, considera-se um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, recaindo a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor na hipótese de ser o devedor proprietário de mais de um imóvel, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil, art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei no 8.009/1990.
3. No caso analisado, está comprovado que o agravante possui dois imóveis, motivo pelo qual a penhora pode recair sobre um deles, já que a legislação de regência determina a proteção de um único bem de família.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.